Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726930-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA AGRAVADO: SEIDE VIEIRA BORGES, SUED MARIA BORGES, SAID VIEIRA BORGES, YU MIEN YIN BORGES, LURDES VIEIRA BORGES, BENEDITA VIEIRA BORGES, GRACE HELOISA BORGES, PAULO VICENTE BERNARDES, MARIA BERNADETE BORGES BERNARDES, MARIA ELIZABETH BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Banco da Amazônia S.A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do julgamento dos Embargos à Execução no 0726211-96.2019.8.07.0001, noticiado na petição Id. 39539880, e para que diga se permanece o interesse recursal. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora